Tribunal: TCU
Processo: 026.246/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresária individual Sra. Ieda Maria Silva, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 9/9/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Ieda Maria Silva (CPF XXX.669.014-XX e CNPJ 06.039.611/0001-20), na condição de empresária individual, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2 julgar irregulares as contas da Sra. Ieda Maria Silva (CPF XXX.669.014-XX e CNPJ 06.039.611/0001-20), na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 19,20 D 14/03/2013 3264,00 D 15/03/2013 66,92 D 15/03/2013 4265,10 D 19/04/2013 1769,10 D 29/04/2013 3126,51 D 31/05/2013 912,00 D 31/05/2013 53,46 D 31/05/2013 4369,07 D 04/06/2013 458,70 D 05/06/2013 13,46 D 05/06/2013 4395,13 D 28/06/2013 51,84 D 28/06/2013 85,50 D 28/06/2013 24,00 D 28/06/2013 3798,22 D 28/06/2013 24,90 D 28/06/2013 26,73 D 31/07/2013 26,73 D 31/07/2013 17,10 D 31/07/2013 43,20 D 31/07/2013 516,30 D 31/07/2013 3629,52 D 31/07/2013 92,03 D 02/09/2013 26,73 D 02/09/2013 12,00 D 02/09/2013 174,42 D 02/09/2013 43,20 D 02/09/2013 580,95 D 02/09/2013 4754,16 D 01/10/2013 67,23 D 01/10/2013 122,58 D 01/10/2013 5403,69 D 02/10/2013 19,20 D 02/10/2013 64,80 D 02/10/2013 2418,45 D 12/11/2013 218,43 D 12/11/2013 31,80 D 12/11/2013 2017,20 D 12/11/2013 4651,92 D 12/11/2013 33,60 D 12/11/2013 53,46 D 06/12/2013 149,31 D 06/12/2013 62,40 D 06/12/2013 207,36 D 06/12/2013 44,40 D 06/12/2013 5495,40 D 06/12/2013 2280,60 D 30/12/2013 6188,45 D 30/12/2013 589,95 D 30/12/2013 174,42 D 30/12/2013 154,80 D 30/12/2013 103,68 D 07/02/2014 1101,95 D 07/02/2014 26,73 D 07/02/2014 44,40 D 07/02/2014 410,13 D 07/02/2014 85,20 D 07/02/2014 6006,60 D 31/03/2014 76,80 D 31/03/2014 450,63 D 31/03/2014 53,40 D 31/03/2014 80,19 D 31/03/2014 1542,60 D 31/03/2014 5623,20 D 09/04/2014 352,08 D 09/04/2014 5858,10 D 16/04/2014 144,00 D 16/04/2014 1076,55 D 13/05/2014 160,38 D 13/05/2014 6595,11 D 13/05/2014 352,08 D 30/05/2014 23,40 D 30/05/2014 45,60 D 30/05/2014 5958,15 D 02/06/2014 5,70 D 02/06/2014 116,70 D 02/06/2014 2000,85 D 06/06/2014 103,68 D 06/06/2014 8517,16 D 04/07/2014 58,80 D 04/07/2014 13,46 D 04/07/2014 11627,50 D 04/07/2014 3156,90 D 31/07/2014 44,70 D 31/07/2014 3944,88 D 01/08/2014 189,50 D 01/08/2014 20337,66 D 09/09/2014 93,65 D 09/09/2014 46,80 D 09/09/2014 6139,53 D 09/09/2014 424,80 D 9.3 aplicar à Sra. Ieda Maria Silva (CPF XXX.669.014-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável.